Tribunal: TJES
Processo: 0002099-23.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002099-23.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 15 (disparo de arma de fogo) e 16 (posse ilegal de arma de fogo) da Lei nº 10.826/03, com base no art. 69 do CP. O apelante sustenta a sua absolvição pelo crime do art. 15 e a reforma da dosimetria para aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) cabimento da absolvição pelo crime do art. 15 da Lei nº 10.826/03; (ii) possibilidade de reforma da dosimetria para reconhecer a confissão espontânea e aplicação da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) estão devidamente comprovadas por autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais, confirmados pela confissão do apelante, que admitiu ter efetuado os disparos com o intuito de intimidar traficantes locais.

4. O depoimento de policiais como meio de prova idôneo, quando corroborado por outros elementos, e no caso, os relatos dos policiais militares são consistentes com as demais provas, incluindo a confissão do réu. Precedentes do STJ.

5. A inviolabilidade domiciliar não é um direito absoluto, sendo possível o ingresso em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito, como no caso de posse ilegal de arma de fogo, conforme previsto na Constituição Federal e entendimento consolidado do STJ.

6. Quanto à dosimetria, a confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada com a agravante da reincidência no crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, nos mesmos termos aplicados ao crime de posse ilegal de arma (art. 16), uma vez que houve confissão integral dos fatos.

7. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), deve ser aplicada, já que o apelante tinha 20 anos à época dos fatos, conforme entendimento jurisprudencial que estabelece a redução da pena em 1/6 para atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea do réu deve ser compensada com a agravante da reincidência, quando aplicável.

2. A atenuante da menoridade relativa é aplicável a réus com menos de 21 anos à época dos fatos, com redução da pena em 1/6.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 65, I, 69 e 33, §2º; Lei nº 10.826/03, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 709.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
J
. 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1917616/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J
. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VICTOR DOS SANTOS

em face da r. Sentença de ID 9612580 que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o recorrente nas sanções dos arts. 15 e 16 da Lei nº 10.816/03, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, com regime inicial fechado para o cumprimento de reprimenda.

Em suas razões acostadas ao ID 9612796, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
pela absolvição do Apelante quanto ao delito antevisto ao art. 15 da Lei nº 10.826/03; e
(ii)
quanto ao delito do art. 16 da mesma legislação, pela valoração da atenuante da confissão espontânea em seu patamar máximo, bem como o reconhecimento da menoridade relativa como compensação em relação à causa de aumento da reincidência.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 9612800), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 10009828), pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, com fulcro no art. 65, I, do Código Penal, para ambas penalidades.

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
VICTOR DOS SANTOS
, pela suposta prática das infrações previstas no art. 15,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/03, sob o seguinte relato:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 30 de novembro de 2023, por volta das 05h55min, na Rua Benjamin São Correa, bairro São Camilo, nesta Comarca, o Denunciado VICTOR, portava 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum e 31 (trinta e uma) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo, em local habitado.

De acordo com os autos, durante patrulhamento tático os policiais foram informados por um transeunte que indivíduos em um veículo Corolla teriam efetuado disparos de arma de fogo no bairro limão. Diante das informações, a guarnição foi verificar o ocorrido, encontrando o veículo Corolla próximo ao local dos fatos, momento em que avistaram o denunciado saindo do carro e correndo para sua casa com a arma de fogo nas mãos. Extrai-se que ao ser abordado, foi encontrado com o denunciado uma pistola 9mm, com acessório de mira a laser, carregada com 17 (dezessete) munições, e dois carregadores com 07 (sete) munições cada. Diante dos fatos, o Denunciado foi encaminhado à Delegacia, tendo confessado em sede policial a propriedade da arma de fogo, bem como a prática dos disparos. (ID 9612565).

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções acima expostas, fixando a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, com o regime inicial fechado.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

Em relação a tese recursal pela absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento),
in verbis
. Discorro.

Art
.
15
.
Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena –
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente evidenciada através do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito;
(ii)
Boletim Unificado nº 53023644;
(iii)
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo;
(iv)
Relatório do Departamento de Criminalística e
(v)
o Relatório Final de Inquérito Policial, tudo juntado ao ID 9612561.

No que se refere a
autoria
do delito, o apelante, em depoimento perante a autoridade policial, confirmou a propriedade da arma de fogo apreendida, como também a autoria dos disparos, visando a intimidação dos indivíduos que controlam o tráfico na região conhecida como “Invasão”. Transcrevo:

“
Inquirido a respeito dos crimes que ora lhe são imputados, respondeu que confessa que estava portando a arma de fogo ora apreendida. Inquirido qual a intenção de portá-la, respondeu que estava sendo ameaçado de morte pelos indivíduos que controlam o tráfico de drogas na localidade conhecida como Invasão. Que foi até o bairro Limão, onde efetuou disparos de arma de fogo com esta mesma pistola, visando intimidação destes indivíduos (...)”
(ID 9612561)

Outrossim, ressalta-se o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentindo que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

No caso vertente, o Policial Militar Juliano Tinoco, que participou da ocorrência, em depoimento colhido em Juízo, relatou que:

“
(...)
se recorda dos fatos; que a guarnição estava em patrulhamento;
que receberam informações de um morador do bairro Limão; que o local é conhecido pelo intenso comércio de tráfico de drogas; que o morador relatou que havia um nacional no veículo Corolla atirando em local público para o alto; que ao visualizar a guarnição, o denunciado correu para dentro da sua residência em posse da arma de fogo; que posteriormente a guarnição logrou êxito ao entrar em contato com o acusado; que foi possível apreender a arma de fogo na residência do acusado, em cima do guarda-roupa
; que não foi possível apreender o Corolla; que o acusado confessou que efetuou os disparos; que o acusado não tinha o registro e nem posse da arma; que o acusado disse que estava de “saidinha” do estabelecimento prisional; que não se recorda de ter efetuado outras abordagens do acusado; que confirma integralmente o depoimento prestado em esfera policial.
(...)”
(ID 9612580)

No mesmo sentido, a agente da lei Ana Cláudia Gonçalves certificou que:

“(...)
que durante o patrulhamento tático um morador alegou que havia um sujeito no veículo Corolla efetuando disparos de arma de fogo para o alto em via pública; que os fatos ocorreram no bairro Limão; que a guarnição visualizou o Corolla, contudo, o denunciado já estava descendo do veículo e indo em direção a sua residência; que a guarnição visualizou o acusado portando a arma de fogo; que o guarnição logrou êxito em entrar em contato com o acusado, tendo o mesmo confessado que efetuou os disparos de arma de fogo; que o acusado confirmou que estava de “saidinha” do estabelecimento prisional
; (...) que o acusado não apresentou nenhum documento de posse ou porte de arma de fogo; que foi apreendido dois carregadores que estavam com poucas munições; que a arma foi apreendida na residência do acusado; que a depoente confirma que o acusado tem envolvimento com o tráfico de drogas na localidade, tendo afirmado que já efetuou outras abordagens do acusado, também por tráfico de entorpecentes; que confirma que realizou a prisão do acusado antes da “saidinha”; que a prisão não ocorreu no local onde o acusado efetuou os disparos; que reitera que o acusado confessou que efetuou os disparos. (...)
”
(ID 9612580)

Em que pese a defesa técnica alegar a ilegalidade da apreensão da arma de fogo, argumentando que a autoridade policial “
invadiu
” a residência do apelante, a inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto, podendo ser relativizada em situações de flagrante delito, em consonância com o art. 5º, XI, da Constituição Federal. No presente caso, tal exceção se aplica.

Nessa lógica, já manifestou o C. STJ,
“(...)
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a
posse ilegal de arma de fogo.
”
(STJ, AgRg no HC nº 709.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, Julg. 27/9/2022, DJe: 30/09/2022)

Ademais,
“afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.”

(STJ, AgRg no HC nº 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 22.06.2021)

Conforme os depoimentos policiais, a atuação foi motivada por uma denúncia de moradores do bairro Limão, informando que um indivíduo estaria realizando disparos para o alto a partir de um veículo modelo Corolla, do qual o apelante foi avistado descendo, sendo que a justa causa foi confirmada pela posterior confissão do apelante.

Além disso, ressalto que não há nos autos relato de que o morador não tenha franqueado a entrada dos agentes militares.

Dessa forma, constata-se que o Bairro Limão, localizado em Aracruz/ES, é uma área predominantemente residencial, o que, aliado à confissão do apelante e aos depoimentos dos policiais que conduziram a ocorrência, constitui indícios suficientes para imputar ao apelante o delito previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento.

Superada essa questão, passo ao exame da dosimetria da pena.

Na 2ª fase, o Juízo de Primeiro Grau fixou:

Quanto ao art. 15 da Lei nº 10.826/03:

“
reconheço apenas a agravante

da reincidência (vide certidão nos autos), razão pela qual agravo a pena intermediária para 03 (três) anos e 06 (seis) meses

de reclusão, e 175
(
cento e setenta e cinco) dias-multa.”

Quanto ao art. 16 da Lei nº 10.826/03:
“
compenso a agravante

da reincidência (vide certidão nos autos) com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, que foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.”

No entanto, verifico que os mesmos termos aplicados para a compensação da reincidência no que tange delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 deveriam ser aplicados ao art. 15 da mesma legislação, tendo em vista que o apelante também confessou a autoria dos disparos em local habitado.

Assim, a r. sentença merece ser reformada para fixar a pena intermediária em relação ao delito do art. 15 da legislação em exame no mesmo patamar da pena-base, qual seja:
03 (três) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Ademais, como pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, o Apelante, nascido em 17/06/2003, tinha 20 (vinte) anos na data dos fatos (30/11/2023), sendo, portanto, beneficiário da atenuante da menoridade relativa, a qual é concedida apenas aos menores de 21 (vinte e um) anos, conforme estabelece o art. 65, I, do Código Penal.

Nessa toada, o STJ estabeleceu que a redução concedida por cada circunstância atenuante deve obedecer ao menor percentual previsto para as causas de diminuição da pena, que corresponde a 1/6 da pena-base, para evitar a aplicação de quantidades aleatórias de acordo com o arbítrio do julgador. Cito:

(...) Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto.

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1917616/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 19.10.2021
)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM MAIOR FRAÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1.
Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, é firme o entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6
. Precedentes.

(
TJES, ApCrim. nº 0001712-50.201.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal, J. 07.06.2023
)

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE PARA O CRIME DE FURTO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O STJ tem pacífico entendimento, recomendando a adoção da fração de 1/6 (um sexto), para cada atenuante de pena, no caso a confissão, quando não houver fundamentação concreta, para aplicação de outra fração distinta. Precedente
. 2. É necessária a readequação do cálculo dosimétrico, para o crime de furto (art. 155, caput, do CP), fazendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a atenuante da confissão, na segunda fase dosimétrica.

(
TJES, ApCrim nº 0006776-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal; J. 04.12.2023
)

Por conseguinte, reformo a 2ª fase da dosimetria da pena e atenuo a pena na fração correspondente a 1/6 (um sexto) em razão da incidência da atenuante de menoridade relativa, fixando as sanções da seguinte forma:

Quanto ao art. 15 da Lei nº 10.826/03:

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Quanto ao art. 16 da Lei nº 10.826/03:
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Feitas essas considerações,
fixo a pena definitiva
em 06 (seis) anos de 03 (três) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena definitiva do apelante

em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.